Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-82.2009.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO BATISTA DE ARRUDA

Número do Protocolo: 141455/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA POR ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – TRABALHO QUE EXIGE ESFORÇO FÍSICO – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGUADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades que exijam esforço físico como trabalhador rural, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO BATISTA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida nos autos da ação previdenciária, promovida por João Batista de Arruda, que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a pagar o benefício previdenciário de auxílio-doença, convertido em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 18, inc. I, alínea “a”, da Lei n. 8.213/91, no valor calculado segundo a Lei n. 9.876/99, devido desde a data de sua cessação na via administrativa, acrescidos de juros e correção monetária.
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).
Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta que o laudo pericial anexado às fls. 101-102 foi categórico em afirmar que inexiste qualquer incapacidade para o trabalho e que o segurado possui artrose na coluna cervical, doença diferente daquela que ensejou a concessão do auxílio por acidente de trabalho.
Aduz que é inviável à concessão do benefício de aposentadoria a pessoas jovens e com possibilidade de reabilitação, devendo ser julgado improcedente o pedido e, caso seja mantida a sentença, que a DIB do benefício seja desde 11/04/2012, data da apresentação do laudo médico pericial em juízo.
Ao final, requer que para a aplicação dos juros e correção monetária seja observada a alteração legislativa a partir de julho de 2009, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Fls. 136-143).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 173).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, vindicado por João Batista de Arruda.
No caso dos autos, o autor relatou que estava trabalhando, na data de 10/02/2007, quando ao descarregar um monte de lenha, uma delas veio a se desprender, ocasião em que pisou em falso, o que lhe ocasionou lesão na coluna cervical, conforme consta na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
Aduziu que recebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em 02/03/2007 até 16/04/2007. Não recuperado da moléstia que o acometeu e tendo o pedido de prorrogação sido indeferido (fl. 28), procurou novo emprego, permanecendo somente pelo prazo de experiência, pois as dores que sentia na coluna lhe fizeram afastar definitivamente do emprego.
Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.
Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo laudo conclusivo, dando conta de que ele apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, necessitando de um estudo para readaptação, tendo em vista ser imprevisível um prazo estimado para recuperação, já que o “transtorno na coluna é grave e depende muito da predisposição constitucional” (fls. 101-102).
Afirmou o perito que o autor “sempre trabalhou no serviço braçal, serviço “pesado” necessitando de esforço físico intenso” e está “incapacitado para o trabalho”.
De se destacar, ainda, que o perito judicial atestou que o autor tem artrose na coluna cervical; doença degenerativa de coluna lombar; diminuição dos espaços interdiscais lombossacra e hérnia discal, além, da patologia estar em fase evolutiva, ou seja, a doença ainda pode piorar, pois não está consolidada.
Verifica-se, portanto, que o problema de saúde do autor, ainda que de origem degenerativa, agravada pelo acidente de trabalho, tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ele desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas da doença (servente; serviços gerais; trabalhador rural; safrista – CTPS fls. 23-24).
Ademais, não obstante as alegações do apelante de que há possibilidade de reabilitação do autor em outra atividade que não exigisse esforços físicos, atualmente ele possui 49 (quarenta e nove) anos) de idade e, após, análise de seus vínculos laborais apresentados, observa-se que, de fato, ele sempre trabalhou em atividades que exigem esforços físicos para sua execução, de modo que seria praticamente impossível, que em sua idade, volte a estudar para especializar-se em atividades mais leves, que dispensem esforço sobre a coluna.
Sendo assim, coaduno do entendimento do juízo a quo, por ser o autor portador de incapacidade parcial, mas permanente e completa para as atividades laborativas com as quais sempre trabalhou, o que culmina por configurar, em seu caso, incapacidade completa e definitiva para o trabalho.
Desse modo e em razão da decisão recorrida estar amparada essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e permanente do autor, entendo que foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Ainda, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:
[...] O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (Apelação / Reexame Necessário no 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Oportuno consignar que, tendo o recorrente acesso ao laudo pericial, podendo impugná-lo, quedou-se silente, conforme observa-se nos autos.
Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente do trabalho que desenvolvia (trabalhador rural/braçal), visto que o autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade, não merece reforma a sentença, nesse ponto.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença. Constatada que a idade da Apelada e as atividades braçais (seringueira) que exercia, explorando preponderantemente sua força física, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.” (N.U 1000846-51.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).

Quanto ao marco inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser a data da cessação do auxílio-doença, consoante se verifica do entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono.
Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL – DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73.” (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019). (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:
“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”
Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.
Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.
Nas palavras do Ministro Edson Fachin:
“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa. Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015). Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, em remessa necessária, retifico em parte a sentença, para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR